Tribunal: STF
Processo: AI 638211
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º,
   XXXV E XXXVI, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Ausência de prequestionamento da questão constitucional
   suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.
II - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - Não cabe RE por contrariedade ao art. 5º, XXXV E
   XXXVI, da Constituição, que configuraria, quando muito, ofensa
   reflexa ao texto constitucional.
IV - Inexiste afronta ao art.
   93, IX, da Carta Magna, uma vez que suficiente sua
   fundamentação.
V - Agravo regimental improvido.